Tribunal: STF
Processo: HC 240090
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Isydrha Hemanuelly Salles Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 904.765/PI, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 9).



    A Paciente foi condenada à pena de 9 anos 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06 (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, ao argumento de que não há comprovação de que a paciente integre organização criminosa. Ressalta que a minorante foi afastada com base na quantidade de drogas apreendidas, embora a paciente tenha agido na condição de mula do tráfico. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 9):



    “



    (…)



    Conforme relatado, busca-se na presente impetração.



    Inicialmente, cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, “o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que, em sede de habeas corpus, não cabe qualquer análise mais acurada sobre a dosimetria da reprimenda imposta nas instâncias inferiores, se não evidenciada flagrante ilegalidade, tendo em vista a impropriedade da via eleita" (HC n. 39.030/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves, DJU de 11/4/2005).



    Ademais, cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.



    Sob essas diretrizes, ao rechaçar a incidência a referida minorante, a sentença condenatória, mantida pelo Relator do voto condutor do acórdão impugnado, consignou que (e-STJ fls. 45-46, grifei):



    "Não se observa a figura do Tráfico Privilegiado (art.33, §4º da Lei n°11.343/2006). A acusada não preenche todos os requisitos elencados para a concessão da benesse processual. Anoto que, em razão da condição de “mula do tráfico”, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. A condição da ré de mula impede que lhe seja aplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06. Isto porque o referido dispositivo legal dispõe que tem direito ao benefício o réu que, dentre outras coisas, “não se dedique às atividades criminosas ”. Entretanto, a condição de mula da acusada demonstra que, na verdade, ela não só se dedica a atividades criminosas com o intuito de lucro, como é peça fundamental para a disseminação das substâncias ilícitas pelo país, visto que ajuda a transportar drogas. Aliás, no caso em tela, a acusada transportou quantidade exorbitante de maconha e cocaína"



    Pela leitura do recorte acima, verifica-se que a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que a paciente não se tratava de mera mula do tráfico, haja vista não apenas a expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos – 1,960kg (um quilograma e novecentos e sessenta gramas), de Cocaína e 29,295 kg (vinte e nove quilogramas e duzentos e noventa e cinco gramas) de Cánnabis Sativa Lineu, Maconha" (e-STJ, fl. 21) –, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante em que transportava expressiva quantidade e diversidade de drogas entre Estados da federação. Tudo isso a denotar que ela não se tratava de traficante eventual, mormente considerando-se que tamanha quantidade e expressivo valor monetário de entorpecente, não seria confiada a pessoa inexperiente na atividade.



    Ademais, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    (...)



    Além disso, saliento que: "[a] elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do delito, [...] permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a criminalidade organizada e/ou a sua dedicação às atividades delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado" (AgRg no HC 661.017/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021; sem grifos no original).



    (...)



    Portanto, na espécie, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se, assim, manifestamente improcedente. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]staSuprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator